Tribunal: TJDFT
Processo: 0019200-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019200-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INÁCIO RAFAEL CAVALCANTI DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste se ainda há interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID no 8824494). Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007